Tribunal: TJPA
Processo: 0038304-28.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038304-28.2010.8.14.0301

APELANTE: FLORIZA EDNALVA MANITO DE JESUS, THIAGO LORRAN DE JESUS REIS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou procedente a ação de cobrança de valores retroativos de pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação cumpre os requisitos legais de admissibilidade, notadamente o princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.010, II e III, do CPC exige do apelante a exposição dos fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma da decisão, de modo a permitir ao Tribunal delimitar a controvérsia.
4. A apelação limitou-se a reiterar os argumentos da contestação, sem enfrentar diretamente os fundamentos da sentença, inviabilizando sua admissibilidade.
5. A ausência de dialeticidade constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso por inobservância dos requisitos do art. 1.010 do CPC.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 1.026, § 2º e § 3º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 318.449/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/11/2013.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, id. 20380668

em face da
decisão monocrática
proferida por este Relator, que
não conheceu da Apelação interposta pela autarquia
, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e, de ofício, alterou parcialmente a sentença para consignar que os honorários advocatícios devidos deveriam ser fixados apenas em sede de liquidação, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC.

Nas suas razões recursais id. 21537837, o agravante sustenta, em síntese, que o recurso de Apelação preenchia os requisitos de admissibilidade e impugnava devidamente os fundamentos da sentença, não havendo falar em ausência de dialeticidade.

Aduz, ainda, que o
decisum
agravado cerceou o direito de defesa do IGEPREV ao não conhecer do apelo, razão pela qual requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno para o regular processamento da Apelação.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 22047690.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito da insurgência do recorrente, verifico que o presente recurso não merece provimento. Isso porque, como bem delineado na decisão monocrática impugnada, a Apelação interposta pelo IGEPREV se limitou a reproduzir, os argumentos lançados em sede de contestação, sem impugnar de modo específico os fundamentos da sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta pelos agravados.

O princípio da
dialeticidade recursal
, consagrado nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC, exige que o recorrente apresente razões capazes de demonstrar o desacerto do decisum recorrido, permitindo ao Tribunal compreender os limites da insurgência.

Nesse sentido, encontra amparo em precedentes desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PARCELAS

RETROATIVAS DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

(RPPS) . DEPENDENTES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que determinou o pagamento de valores retroativos de pensão por morte aos dependentes do ex-segurado, policial militar reformado, desde a data do óbito.

O benefício previdenciário foi requerido administrativamente após o prazo de 180 dias estabelecido pelo art. 29-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, tendo a autarquia fixado os efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o termo inicial do pagamento retroativo da pensão por morte deve ser a data do óbito ou a data do requerimento administrativo, considerando a condição de dependentes absolutamente incapazes.

III . RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Súmula 340 do STJ, a lei vigente na data do óbito rege a concessão da pensão por morte, sendo aplicável a Lei Complementar Estadual n.º 39/2002.

5 . O art. 29-A da referida lei estabelece que, quando o requerimento é apresentado após 180 dias do falecimento do segurado, os efeitos financeiros do benefício iniciam-se na data do pedido administrativo.

6. O ato administrativo que fixou a data de concessão do benefício está vinculado à legislação vigente, não cabendo ao Judiciário afastar norma expressa sem afronta ao princípio da legalidade .

7. Precedentes do STF e STJ reafirmam o princípio do tempus regit actum em matéria previdenciária, assegurando que a legislação aplicável é aquela em vigor no momento da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento: "Os efeitos financeiros da pensão por morte no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, quando requerida após o prazo de 180 dias do falecimento do segurado, iniciam-se na data do requerimento administrativo, conforme previsto no art. 29-A da Lei Complementar Estadual n .º 39/2002."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, art. 29-A; CPC/2015, art . 1.026, § 2º e art. 85, §§ 2º, 3º, I e 11º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 484702/AL, Rel . Min. Cármen Lúcia, Pleno, julgado em 09/02/2007; STJ, Súmula 340.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015535520238140009 26237451, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, constata-se que o Agravo Interno reproduz os mesmos fundamentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática, não apresentando novos elementos capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025